Tribunal: TJBA
Processo: 8019787-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8019787-53.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Casa Nova-BA Paciente: Neilton da Costa Santos Impetrante: Iohanna Fernandes Silva Figueiredo – OAB-BA Nº 60.051 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova-BA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES (UMA PORÇÃO DE MACONHA E 44 PETECAS DE COCAÍNA), BALANÇAS DE PRECISÃO, NUMERÁRIO FRACIONADO NO VALOR DE R$ 1.588,00 E APARELHOS CELULARES. ARMA DE FOGO (CALIBRE .22, ACOMPANHADA DE CINCO MUNIÇÕES INTACTAS E UMA DEFLAGRADA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO AGENTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. 2. A Defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a desproporcionalidade da medida, a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, especialmente quanto à presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como à adequação das medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não se presta à reanálise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas diante de ilegalidade manifesta. 5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus commissi delicti). 6. O periculum libertatis restou demonstrado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, arma de fogo municiada, balanças de precisão, numerário fracionado e aparelhos celulares, elementos indicativos de atividade de tráfico de drogas estruturada. 7. A apreensão simultânea de droga e arma de fogo revela maior periculosidade social, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 8. A tentativa de fuga do paciente ao avistar a guarnição policial constitui elemento concreto apto a reforçar o risco à aplicação da lei penal. 9. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos. 10. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco de reiteração delitiva e da natureza da atividade ilícita. 11. Inexistência de excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade, estando o feito em regular tramitação. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, notadamente na hipótese de apreensão conjunta de drogas, arma de fogo e instrumentos típicos da traficância." "2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais." "3. A tentativa de fuga do agente constitui elemento idôneo para reforçar o periculum libertatis e justificar a manutenção da prisão preventiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019787-53.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do writ e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, mantendo incólume a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]